Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001432-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), SUAIL GONCALVES DE BARROS - CPF: 458.756.501-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH-MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (IMPETRANTE), RONAN MOREIRA DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA EM FAVOR DE SUAIL GONÇALVES DE BARROS, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA PARA SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANTERIORMENTE ARBITRADAS, DETERMINANDO, OUTROSSIM, QUE SE EXPEÇA OFÍCIO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DANDO-LHE CIÊNCIA DESTE ACORDÃO. RESSALTOU, POR DERRADEIRO, QUE A CONCESSÃO DA PRESENTE ORDEM LIBERATÓRIA EM FAVOR DO PACIENTE NÃO IMPEDE QUE NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA PROLATADO, DESDE QUE COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVAMENTE CONSIDERADOS QUE POSSAM EMERGIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– 1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto não ficou
demonstrada a gravidade concreta do delito, tampouco o risco de fugir e prejudicar a aplicação da lei, uma vez que é servidor público e tem família e residência fixa. No entanto, diante da suposta
conduta do acusado, que teria cometido homicídio doloso, fica clarividente o
periculum libertatis
, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautelares determinadas anteriromente
, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de
Processo Penal.

2..
Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado André Venero da Silva, em favor de
Suail Gonçalves de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

Consta destes autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em sentença de pronúncia prolatada nos autos da Ação Penal n. 25-37.1999.811.0108 (código 2331), em razão da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado nunca teve a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Afirma, também, que o paciente é pessoa idônea, primário, possui residência fixa e é servidor público no Município de Alto Taquari, motivo pelo qual sua custódia cautelar não se justifica.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu:
A. A Concessão da ordem de habeas corpus, eis que presente deforma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o Paciente, decorrente do excesso de prazo na formação de sua culpa;

B. Seja reconhecida os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.

O pedido de urgência foi deferido em sua menor extensão por intermédio das razões jungidas no ID 74860963, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no ID 75224456, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID 73250454, opinando pela concessão parcial da ordem, para confirmar a liminar deferida anteriormente, tão somente para substituir a constrição cautelar imposta pelas medidas cautelares alternativas já fixadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, eis que apenas alegou a gravidade abstrata do delito e fez ilações acerca da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Tem razão o impetrante, porque, realmente, os argumentos apresentados pelo judicante de primeira instância, embora idôneos, são desproporcionais, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância singela manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de SUAIL GONÇALVES DE BARROS.

Narra, em síntese, que não mais subsistem os motivos ensejadores da prisão processual, tendo em vista que o denunciado possui residência fixa e emprego lícito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Já não é novidade que após a promulgação da Constituição Federal de 1988 a regra é a liberdade; a segregação cautelar, por sua vez, é medida excepcionalíssima, reservada apenas para os casos expressamente autorizados por lei.

O art. 5o, LXVI, da CR/88, preceitua que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Por sua vez, o art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da medida preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O artigo 313 do Código de Ritos, a seu turno, traz as hipóteses em que é possível a decretação da medida excepcional:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Em que pese o esforço da defesa do acusado, nota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, deliberou de forma bastante fundamentada a respeito da sua imperiosa necessidade (fls. 142/144).

Analisando detidamente aos autos nota-se que o acusado foi preso, após ser pronunciado em razão de crime doloso contra a vida (art. 121, §2o, inc. II e IV, do Código Penal), tendo o juízo, à época fundamentado a decisão nos indícios de autoria e prova da materialidade o que torna clarividente o periculum libertatis.

Nesse contexto, a prisão processual foi decretada, à vista da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, elementos de viabilidade e preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia,
o réu se evadiu do distrito da culpa, por mais de 20 (vinte) anos, tendo sido encontrado recentemente, em razão da informatização do banco de mandados de prisão.

O fato é que mesmo ciente das imputações penais e mandado de prisão em contra si, o réu em nenhum momento evidenciou que iria colaborar com a justiça, pelo contrário. Tomou rumo ignorado furtando-se à aplicação da lei penal.

Logo, há indicativos de que pretende se eximir da aplicação da lei penal, tomando rumo incerto pelos rincões brasileiros
.

Da sua conduta do denunciado percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça
.

É certo que os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impedem seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Entretanto, não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, já que estão presentes os pressupostos autorizadores - insculpidos no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica conveniência de interesse público para a manutenção da prisão

provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Nesse contexto, tem a Justiça o dever de zelar pela coletividade, garantindo a ordem pública e a paz social, diante da evidente “periculosidade” do agente, externada pela sua conduta.

Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR [ART. 312, CPP] – DESCABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, sobretudo quando vilipendiada diante da supina quantidade de entorpecente envolvido. 2. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes. 3. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. (HC 52290/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) (TJ-MT - HC: 00522901920178110000 52290/2017, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/05/2017). g.n

A medida que ora se impõe é a de se indeferir o pedido formulado, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus ao benefício, eis que ainda persistem os motivos que outrora autorizaram a decretação da custódia cautelar, consistentes na garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal. No caso em tela, nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria apta a resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, já que o denunciado representa sério risco a sociedade. Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua manutenção no cárcere. Dessa forma, a existência de condições pessoais favoráveis nem sempre darão azo a revogação ou substituição da prisão processual. Em relação ao pedido em tela, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO. ACUSADO AVÔ DA OFENDIDA, QUE POSSUIA APROXIMADAMENTE 11 ANOS DE IDADE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. ABUSOS COMETIDOS CONTRA OUTRAS NETAS E MULHERES DA FAMÍLIA ASSEGURAMENTO DA SEGURANÇA FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis. 2. Na hipótese, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstram a necessidade da medida extrema, notadamente quando descrevem que o paciente praticou ato libidinoso com a neta de aproximadamente 11 anos, valendo-se da sua proximidade familiar para o abuso. 3. Ademais, os autos dão conta também de que houve abusos cometidos em outras épocas, contra outras netas e mulheres da família, que não o denunciaram por medo. 4. Justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da periculosidade acentuada do paciente e para assegurar a segurança física e psíquica da vítima. A necessidade da custódia preventiva se demonstra também em razão do modus operandi da conduta, uma vez que o paciente se valeu da proximidade familiar para praticar com a vítima ato libidinoso, sem que ela possuísse qualquer noção do que seria um ato sexual. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.” (STJ - HC: 374854 RJ 2016/0271222-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE IMPRÓPRIO – EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA COM NOVO TÍTULO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA PREVENTIVA MOTIVADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PERICULOSIDADE DO AGENTE – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Tendo em vista que a autoridade policial tomou conhecimento dos delitos perpetrados contra inimputáveis, por meio de sua representante legal, e, logo após, o paciente foi perseguido e preso, configura-se o flagrante impróprio, haja vista a relativização do período temporal a ser considerado nesses crimes. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante fica sanada quando da conversão em preventiva por se tratar de novo título. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da gravidade concreta do delito, demonstrada por meio do modus operandi empregado e da periculosidade do agente, de modo que a segregação se faz necessária para resguardar a ordem pública e até mesmo a integridade física e psicológica das vítimas que são filhas do paciente. Afigura-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas se o decreto constritivo e os elementos de prova constantes dos autos atestam a presença dos requisitos que legitimam a custódia cautelar. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a custódia cautelar (Enunciado n. 43 do TJMT).” (HABEAS CORPUS "CRIMINAL FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Nos Tribunais pátrios há precedentes no mesmo sentido. Vejamos: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM AS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS VIGENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALÉM DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DENUNCIADA. ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTE. AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADAS. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.” (TJ-SC - HC: 40067143520188240000 Palhoça 4006714-35.2018.8.24.0000, Relator: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 10/05/2018, Quarta Câmara Criminal)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA. 1. Não padece de ilegalidade a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, e em face da periculosidade do agente para o convívio social, demonstrada por seu modo de agir, assegurando-se assim a tranquilidade social e a integridade física, moral e psíquica das vítimas. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (TJ-DF 20160020494227 0052393- 71.2016.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 26/01/2017, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/02/2017 . Pág.: 330/350)

A medida que ora se impõe é a de se indeferir o pedido formulado, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus ao benefício, eis que ainda persistem os motivos que outrora autorizaram a decretação da custódia cautelar, consistentes na garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal
.

Demais disso, a análise minuciosa da existência ou não do conjunto probatório será realizada em momento oportuno, quando da instrução processual. Com efeito, presentes, portanto, os pressupostos (CPP, art. 312, parte final) quanto as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (CPP, art. 312, primeira parte), impõe-se a manutenção da prisão cautelar do requerente. Ante a não alteração da situação fático-jurídica do acusado desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela evidente ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição. Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de SUAIL GONÇALVES DE BARROS. [...]
Destacamos

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão da sua periculosidade, no entanto não comprovou de forma concreta a referida alegação.

Logo, embora a conduta imputada ao acusado seja, ao menos em tese, de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da custódia reprochada, quaisquer circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, o que, por certo invalida o aludido ato decisório.

Além disso, impõe-se destacar que o crime em comento foi supostamente praticado em
2
de novembro de 1993 e desde aquela data até o presente momento, não há registro de que o paciente tenha cometido algum ilícito, evidenciando, destarte, que não é criminoso contumaz, tampouco coloca em risco a ordem pública.

Ademais, extrai-se do
decisum
objurgado que o juízo de primeiro grau entendeu que a prisão do paciente se fazia necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele teria se evadido do distrito da culpa por mais de 20 anos; alegando, inclusive, que
mesmo ciente das imputações penais e mandado de prisão em contra si, o réu em nenhum momento evidenciou que iria colaborar com a justiça, pelo contrário. Tomou rumo ignorado furtando-se à aplicação da lei penal. Logo, há indicativos de que pretende se eximir da aplicação da lei penal, tomando rumo incerto pelos rincões brasileiros.

Contudo, observa-se destes autos que o paciente
não teria fugido, tampouco estaria se escondendo para não responder a ação penal, tendo em vista que ele é servidor público na cidade Alto Taquari/MT, que fica a menos de 195 km da sua cidade de origem. E, como se isso não bastasse,
já transcorreram mais de 20 anos da data dos fatos em debate e, nesse ínterim, não se teve nenhuma comprovação que o acusado estaria prejudicando ou tumultuando a instrução processual.

Além do mais, impõe-se destacar que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, situação que afasta ainda mais a necessidade de sua prisão cautelar, principalmente porque não existem elementos concretos para embasar a prisão cautelar conforme foi dito alhures, razão pela qual mantê-lo preso cautelarmente é medida desproporcional.

Aliás, confirmando esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADES POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E ACESSO ÀS CONVERSAS DO APLICATIVO WHATSAPP SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO FATO E POSSIBILIDADE ABSTRATA DE FUGA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AGENTE PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. As teses defensivas de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e nulidade por ausência da juntada do exame de corpo de delito e de aferição da autoria delitiva pelo acesso às conversas pelo aplicativo Whatsapp sem a correspondente autorização judicial não foram analisadas pela Corte de origem, sendo, pois, inviável seu exame direto por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Caso em que o decreto que impôs e manteve a prisão preventiva do recorrente limitou-se a abordar, de modo abstrato, que o fato era grave e que possivelmente haveria risco de fuga ante a prisão de corréu
.

4. A gravidade abstrata do crime e o suposto risco de fuga, dissociados de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, gera constrangimento ilegal
.

5. Recurso Ordinário em habeas corpus provido para revogar o decreto prisional do recorrente, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

(RHC 73.366/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017)
Destacamos.

Daí porque, não obstante o meio social deva ser acautelado, porque conforme consta no édito invectivado, o paciente teria supostamente praticado o crime de homicídio qualificado, circunstância, essa, que, a princípio, indicariam a necessidade da restrição de sua liberdade, por óbvio, não pode ser de maneira tão gravosa como a prisão preventiva, tal como entendeu o judicante de primeiro grau.

No entanto, não é possível fechar os olhos para a suposta conduta do paciente, que, em tese, teria
cometido o delito de homicídio qualificado,
ressaindo, destarte, clarividente o
periculum libertatis
, que exige a manutenção das medidas cautelares determinadas por este julgador em sede de liminar, nos termos do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, as quais foram estabelecidas nos seguintes termos:

(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(ii) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares da vítima;

(iii) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Por derradeiro, a título apenas argumentativo, deve ser salientado que o impetrante em toda sua exordial trata apenas da ausência dos requisitos para se manter a prisão preventiva do paciente, no entanto, quando dos pedidos, pleiteia o reconhecimento do excesso de prazo na tramitação do processo retrocitado, sem que, em momento algum, exponha as razões do suposto eslatério temporal, não demonstrando, como era de sua obrigação, se o prolongamento da marcha processual decorre de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que inviabiliza o exame desse pleito, mesmo que de ofício.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Suail Gonçalves de Barros
, e, via de consequência,
confirmo
a liminar deferida para substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas, determinando, outrossim,
que se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021